Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800859-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS GABRIEL RESQUE SA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800859-45.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JANUÁRIO DA SILVA FRANCO NETO.

PACIENTE: L. G. R. S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PRESENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar por advogado em favor de L. G. R. S., preso em flagrante no dia 02/01/2025 e posteriormente submetido à prisão preventiva, acusado da prática de tentativa de feminicídio (artigo 121-A, § 1º, I, e § 2º, V, c/c artigo 14, II, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0800030-25.2025.8.14.0000. A defesa sustenta constrangimento ilegal, sob os argumentos de negativa de autoria, insuficiência de provas, inexistência de materialidade delitiva, ausência de fundamentação da prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se a negativa de autoria, a alegada ausência de provas e de materialidade delitiva justificam a revogação da prisão preventiva; (II) verificar se há fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (III) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de autoria e a alegação de insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não são passíveis de análise na via estreita do
Habeas Corpus
, por demandarem reexame aprofundado de provas, o que é incompatível com a natureza da ação constitucional.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos artigos 310, II, e 312 do CPP, destacando a gravidade concreta do crime praticado, a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a insuficiência das medidas cautelares diversas.

5.

A manutenção da custódia cautelar é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, impedir a reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme autoriza expressamente o artigo 313, III, do CPP, no contexto de violência doméstica.

6.

A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, afastar a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJ/PA, especialmente quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de negativa de autoria, ausência de provas e inexistência de materialidade delitiva é incabível em sede de
Habeas Corpus
por demandar reexame de provas.

2.

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de custódia cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 310, II; 312; 313, III; 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegar o
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Januário da Silva Franco Neto, em favor do paciente L. G. R. S., preso em flagrante delito no dia 02/01/2025, acusado da prática do crime previsto no artigo 121-A, parágrafo 1º, inciso I, parágrafo 2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0800030-25.2025.8.14.0000.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; b) falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante na prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva para que o coacto responda ao processo em liberdade.

Inicialmente o feito foi impetrado sob a relatoria do Juiz Convocado Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, que se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 24465947 - Página 1). As informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 24640823 - Páginas 1 e 2), o feito veio à minha relatoria por prevenção, a medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24686895 - Página 1), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24712508 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que o paciente, no dia 02/01/2025, por volta das 03H00, na residência da vítima, localizada na Rua Trinta de Agosto, nº 14, bairro Parque Verde, cidade de Belém, Estado do Pará, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, G. DE B. T.

Conforme consta do Inquérito Policial, a vítima G. DE B. T. informou à autoridade policial que na data supracitada, estava confraternizando com seu ex-companheiro, ora coacto, no bairro de Outeiro, ocasião em que ambos estavam ingerindo bebidas alcóolicas. A vítima afirma que, por volta das 03H00, o ex-casal se deslocou para sua residência onde continuou a beber.

Após o primo da ofendida ir embora do local, o paciente e a vítima iniciaram uma discussão em que o infrator acusava a ex-companheira de traição, chegando a proferir as seguintes textuais:
"Tu me traiu, sua vagabunda, puta, a partir deste mês vou estar no apoio e vai ser tiro na perna e no braço"
.

Continua relatando a vítima que então o ex-companheiro queria levar o botijão de gás. Ao tentar impedi-lo, a vítima foi empurrada pelo paciente, havendo ele, em seguida, pegado uma arma branca (faca de cozinha) e tentado "furar" a ofendida na barriga. Embora a vítima tenha conseguido desviar, logo em seguida ela foi esfaqueada pelo coacto com vários golpes na nuca, havendo a agressão apenas cessado em razão da ofendida ter fugido pra fora do imóvel. Finaliza o relato a vítima informando que gritou por socorro, havendo seu vizinho de nome MARCELO acionado a Polícia Militar.

Posteriormente, conforme depoimento prestado em delegacia especializada, os policiais militares RÔMULO DA COSTA RIBEIRO e FLÁVIO ARAUJO SOUSA, foram acionados via CIOP acerca de uma situação de violência doméstica e familiar na Avenida Augusto Montenegro. Ao chegarem no local, os policiais visualizaram o paciente no lado de fora do imóvel falando que queria o celular dele. Continuam relatando que a vítima, por sua vez, encontrava-se do lado de dentro da residência, trancada e com sangue escorrendo pela nunca, informando que havia sido agredida com uma faca pelo ex-companheiro.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Percebe-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva foi baseada nos requisitos autorizadores previstos nos artigos 310, inciso II, c/c artigo 312, ambos do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, assim como para garantir a integridade física da ofendida.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...]A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, posto que, os depoimentos firmes das testemunhas ora condutoras da ação policial ouvidas nesta fase, bem como as imagens das lesões sofridas pela vítima juntada aos autos no Id 134311497 indicando a prática do crime.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.[...]

[...]É preciso garantir a ordem pública mediante a prisão, haja vista que o crime, em tese, perpetrado pelo representado é grave, assim como o seu modus operandi.

Ademais, conforme se extrai do caderno inquisitorial, o representado, de posse de uma arma branca, desferiu golpes contra a vítima sua noiva GLEICE DE BRITO TAVARES, a qual foi levada a atendimento médico, tendo sofrido lesões de natureza grave na região da cabeça próximo a nuca.

Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados ao acusado existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio.

Por fim, em razão dos motivos acima expostos, evidencia-se a necessidade de acautelar-se a ordem pública, e garantia da proteção a integridade física da vítima, sendo que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao caso.

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS GABRIEL RESQUE SA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.[...]

No dia 09/01/2025, o juízo
a quo
analisou e manteve a custódia, fundamentando que permanecem inalterados todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, como publicado na decisão abaixo:

[...]No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva nos autos da Ação Penal N.º 0800030-25.2025.8.14.0401, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:

Conforme consta na referida Ação Penal, o acusado, de posse de uma faca, desferiu golpes contra a vítima sua noiva GLEICE DE BRITO TAVARES, a qual foi levada a atendimento médico, tendo sofrido lesões de natureza grave na região da cabeça próximo a nuca, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime, fumus comissi delicti.

De igual forma, resta presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal e para a assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da ordem pública, sendo que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao presente caso.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS GABRIEL RESQUE SÁ, brasileiro, natural de Belém, Estado do Pará, nascido em 28/02/1998, filho de Deivid Rose Sa e de Renata do Socorro Tavares Resque, RG 7655634 PC/PA.[...]

No dia 14/01/2025, o juízo singular recebeu a exordial acusatória e cultivou a prisão preventiva, motivando nos requisitos do artigo 313, do CPP e principalmente para preservar a integridade física da ofendida, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, como se lê:

[...]No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:

Conforme consta no Inquérito Policial, o acusado, de posse de uma faca, desferiu golpes contra a vítima sua ex companheira GLEICE DE BRITO TAVARES, a qual foi levada a atendimento médico, tendo sofrido lesões de natureza grave na região da cabeça próximo a nuca, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime, fumus comissi delicti.

De igual forma, resta presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal e para a assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da ordem pública, sendo que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao presente caso.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS GABRIEL RESQUE SÁ, brasileiro, natural de Belém, Estado do Pará, nascido em 28/02/1998, filho de Deivid Rose Sa e de Renata do Socorro Tavares Resque, RG 7655634 PC/PA.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou escorreitamente as decisões que a defesa se insurge, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade nas referidas decisões, visto que o as mesmas foram baseadas em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentadas. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública e principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

Outrossim, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2025